Tribunal: STF
Processo: HC 137472
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENÚNCIA RECEBDIDA HÁ MAIS DE TREZE ANOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES NÃO ENFRENTADAS. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA.



    I – Não pode o Supremo Tribunal Federal, quase quatorze anos após o recebimento da denúncia, anular a decisão do Tribunal Regional Federal que a recebeu e não foi, no devido tempo, questionada. O autos hoje tramitam no STJ, instância adequada para enfrentar os questionamentos da defesa.



    II – O fato de uma preliminar ter sido analisada em forma de questão de ordem não causa nenhum prejuízo à parte.



    III – Ordem denegada.